Tribunal: TJBA
Processo: 8000222-03.2019.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000222-03.2019.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:

APELADO: MICHELLE DOS REIS SILVA MAXIMO

Advogado(s)
:
PERLA CRISTINE CARVALHO MARTINS DE FIGUEIREDO, DANIELLA CUNHA MOURA

ACORDÃO

Em
enta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 242/2007. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. ASSISTENTE DE SECRETARIA ESCOLAR. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA contra sentença de parcial procedência proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MICHELLE DOS REIS SILVA MAXIMO, que reconheceu o direito da servidora ao recebimento da gratificação por aprimoramento profissional correspondente a 15% de seus vencimentos, prevista no art. 35, II, da Lei Municipal nº 242/2007, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir da servidora, diante da alegada invalidade do requerimento administrativo; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 242/2007 é aplicável ao cargo de Assistente de Secretaria, para fins de concessão da gratificação por aprimoramento profissional; (iii) determinar se a tese da reserva do possível afasta o dever do Município de implementar vantagem remuneratória prevista em lei; e (iv) verificar a legalidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e sua majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir configura-se pela necessidade e adequação da tutela jurisdicional, sendo suficiente a demonstração de tentativa administrativa ou da inércia do ente público, não se exigindo formalidade específica capaz de afastar a pretensão resistida em obrigação de trato continuado.

4.

A Lei Municipal nº 242/2007 adota conceito amplo de Profissionais da Educação, abrangendo servidores que oferecem suporte pedagógico direto às atividades de ensino, o que inclui o cargo de Assistente de Secretaria Escolar.

5.

A conclusão de curso técnico em Secretaria Escolar, com carga horária superior à exigida em lei, atende aos requisitos legais para a concessão da gratificação de 15% por aprimoramento profissional.

6.

A gratificação prevista em lei possui natureza vinculada e alimentar, impondo à Administração o dever de implementá-la quando preenchidos os requisitos legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

7.

A tese da reserva do possível não se presta a afastar obrigação legal de natureza remuneratória sem prova concreta e específica de comprometimento das finanças públicas, ônus que incumbia ao Município.

8.

A condenação em honorários sucumbenciais decorre de imposição legal e independe de pedido expresso da parte vencedora, sendo cabível, ainda, a majoração em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse de agir do servidor público configura-se com a demonstração de pretensão resistida ou inércia administrativa, sendo irrelevante a ausência de formalidade específica no requerimento administrativo.

2.

A Lei Municipal nº 242/2007 aplica-se aos Profissionais da Educação que exercem atividades de suporte pedagógico direto, incluindo o cargo de Assistente de Secretaria Escolar.

3.

Preenchidos os requisitos legais, a gratificação por aprimoramento profissional constitui direito subjetivo do servidor e obrigação vinculada da Administração Pública.

4.

A reserva do possível não afasta o cumprimento de vantagem remuneratória prevista em lei sem prova robusta de impacto financeiro insuportável.

5.

Os honorários advocatícios sucumbenciais e recursais decorrem de imposição legal e devem ser fixados independentemente de pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§2º e 11, 373, II, e 485, IV e VI; Lei Municipal nº 242/2007, arts. 1º, parágrafo único, 35 e 40, §1º; Lei nº 11.960/2009; EC nº 136/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.801.734/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.04.2022; TJPE, Apelação/Remessa Necessária nº 0005229-71.2022.8.17.3250, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araujo Filho, j. 05.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0891681-21.2023.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 17.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000222-03.2019.8.05.0145
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA
e como apelada
MICHELLE DOS REIS SILVA MAXIMO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora